Tribunal: TJES
Processo: 5000681-83.2025.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-83.2025.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OTACILIO CORREA CHAVES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000681-83.2025.8.08.0041

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: OTACILIO CORREA CHAVES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO OCORRÊNCIA INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO. PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a vistoria e a lavratura do termo de ocorrência deram-se de forma unilateral e sem oportunizar o contraditório ao consumidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade do procedimento administrativo de vistoria e do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) datado de 21/06/2022; (ii) a validade da cobrança a título de recuperação de consumo; (iii) a licitude do protesto cartorário e da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (iv) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do montante fixado a título de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia e, para subsidiar licitamente a cobrança de recuperação de consumo, necessita ser revestido de garantias que assegurem a transparência e o contraditório. No caso em apreço, a inspeção em 21/06/2022 ocorreu sem que a parte recorrida pudesse presenciar o ato. Os documentos carreados pela própria concessionária evidenciam que a notificação sobre a substituição do medidor e a lavratura do TOI somente foi entregue à parte consumidora em maio de 2024 (id. 19624250), quase dois anos após a diligência. Tal decurso temporal inviabilizou que a parte usuária fiscalizasse o trabalho dos prepostos ou solicitasse a realização de perícia técnica imediata no aparelho, prerrogativa resguardada pela Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Constatada a ilegalidade da cobrança, o protesto do débito indevido e a suspensão do fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar pelos danos morais suportados, mantendo-se o valor arbitrado em primeiro grau por sua adequação aos parâmetros da proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; artigos 6º, inciso VI, 14, caput, e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 255 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Otacílio Correa Chaves em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. alegando que foi surpreendido com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em sua unidade consumidora, datado de 21/06/2022, do qual resultou a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica. Relata que o procedimento administrativo ocorreu à sua revelia e sem o respeito às garantias do contraditório. Assevera que o inadimplemento da referida cobrança gerou o protesto de seu nome em cartório e a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência. Diante disso, requer a declaração de nulidade do TOI e do respectivo débito, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresenta contestação arguindo a regularidade da vistoria realizada no medidor da unidade consumidora, que constatou desvio de energia elétrica capaz de comprometer a correta medição do consumo. Defende a validade da lavratura do termo de ocorrência e a licitude do cálculo de recuperação de consumo, bem como da suspensão do fornecimento do serviço e do protesto cartorário realizados em exercício regular de direito face ao inadimplemento da fatura, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de 21/06/2022 e do respectivo débito de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como para condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

Inconformada com o pronunciamento de primeiro grau, a concessionária interpôs recurso inominado sustentando a higidez do procedimento de fiscalização e a legalidade da cobrança. Aduz que agiu em conformidade com as normas regulamentares e que não houve ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes as pretensões autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. A parte recorrida apresenta contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso inominado.

Inexistindo questões prejudiciais ou preliminares a serem dirimidas, passa-se diretamente à análise do mérito.

Cinge-se a lide em verificar a legalidade da cobrança por recuperação de consumo instituída com fulcro em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica recorrente, bem como as consequências do protesto cartorário e da suspensão dos serviços essenciais.

Acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cumpre salientar que se trata de documento técnico emitido de forma unilateral pela própria distribuidora de energia. Muito embora goze de presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos emanados de concessionárias de serviço público, tal presunção é de natureza relativa (
juris tantum
), cedendo espaço diante de prova em contrário ou quando o procedimento de sua elaboração descumpre as balizas normativas de regência.

Para que a cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica possua validade jurídica, impõe-se que a lavratura do termo de ocorrência ocorra em estreita observância ao contraditório, à ampla defesa e à transparência. O usuário do serviço essencial deve ter a oportunidade de acompanhar as diligências de fiscalização e fiscalizar os atos dos prepostos da concessionária, sob pena de violação do devido processo legal administrativo.

No presente caso, restou amplamente demonstrado que a inspeção realizada na unidade consumidora em 21/06/2022 ocorreu sem que a parte recorrida pudesse presenciar o ato.

A corroborar tal cenário de flagrante unilateralidade, a própria concessionária acostou documentos ao processo que provam que a notificação formal acerca da substituição do medidor e da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) somente foi entregue à parte consumidora em maio de 2024 (id. 19624250), decorridos quase dois anos da diligência em si.

Esse expressivo lapso temporal entre a fiscalização fática e a ciência da parte consumidora obstou por completo qualquer possibilidade de o usuário acompanhar ou fiscalizar o trabalho desempenhado pelos técnicos da concessionária. De igual modo, retirou-lhe a faculdade de solicitar a perícia técnica imediata no equipamento medidor, nos moldes em que assegura a Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O artigo 432 da referida resolução estabelece com clareza o dever de a distribuidora informar a data e turno de eventuais inspeções, conferindo ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica e, caso discorde, requerer perícia no medidor, conforme art. 591 da mesma resolução. A notificação tardia promovida pela recorrente esvaziou por completo a garantia do contraditório na esfera administrativa, tornando a prova produzida pela prestadora de serviços absolutamente unilateral e, por conseguinte, imprestável para legitimar a cobrança do débito.

Nesse diapasão, correta se mostra a sentença ao declarar a nulidade do TOI e dos débitos de recuperação de consumo que dele derivaram.

No que tange à indenização por danos morais, a sua configuração decorre logicamente da gravidade dos desdobramentos operados pela conduta da concessionária.

A distribuidora não se limitou a efetuar cobrança abusiva e unilateral. Diante do não pagamento dos valores declarados nulos, procedeu ao protesto cartorário do nome do consumidor, expondo-o aos gravames decorrentes da restrição de crédito. Não bastasse, promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, privando a unidade familiar de serviço de natureza essencial à dignidade humana e ao bem-estar cotidiano.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por cobrança de recuperação de consumo declarada nula, somada à publicização do débito por meio de protesto, extrapola os limites do mero aborrecimento e do descumprimento contratual ordinário. Trata-se de conduta ilícita que atinge diretamente os direitos de personalidade do consumidor, gerando abalo anímico de natureza
in re ipsa
, ou seja, dispensando a comprovação de efetivo sofrimento íntimo.

O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais encontra-se em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação levou em conta a extensão do prejuízo, consubstanciado na cumulação do protesto de títulos e na suspensão do serviço essencial, além do caráter pedagógico-punitivo da condenação, de sorte que não enseja enriquecimento sem causa do recorrido, tampouco se revela inexpressivo para a instituição financeira de grande porte econômico que é a recorrente.

A manutenção integral da sentença recorrida, portanto, apresenta-se como medida impositiva de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela concessionária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)